Tribunal: TJMT
Processo: 1028714-95.2022.8.11.0002
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1028714-95.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[CS BRASIL FROTAS LTDA - CNPJ: 27.595.780/0001-16 (APELANTE), LUIS FERNANDO GIACON LESSA ALVERS - CPF: 219.912.768-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ADALBERTO CALIL - CPF: 277.518.138-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. TRANSFERÊNCIA INTERESTADUAL DE VEÍCULOS ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO CONTRIBUINTE. ATIVO IMOBILIZADO. MODULAÇÃO DE EFEITOS NA ADC 49. AÇÃO AJUIZADA APÓS O MARCO TEMPORAL. INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Recurso de apelação interposto por empresa locadora de veículos contra sentença que denegou a segurança pleiteada em mandado impetrado para afastar a incidência de ICMS nas transferências interestaduais de veículos entre estabelecimentos de mesma titularidade.

2.

A sentença reconheceu a não incidência do imposto, mas manteve sua exigibilidade até 31/12/2023, em atenção à modulação de efeitos firmada pelo STF na ADC 49, por ter sido o mandado de segurança ajuizado após 29/04/2021.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se é devida a incidência de ICMS nas operações de transferência interestadual de bens do ativo imobilizado entre filiais de um mesmo contribuinte, diante da modulação dos efeitos na ADC 49, considerando a data da impetração da ação judicial.

III. Razões de decidir

4. O STF firmou entendimento na ADC 49 e no Tema 1.099 de repercussão geral pela inconstitucionalidade da incidência do ICMS na transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular, inclusive entre unidades federadas diversas.

5. Entretanto, nos embargos de declaração julgados em 19/04/2023, modulou-se os efeitos da decisão para vigorar somente a partir do exercício de 2024, ressalvados os processos administrativos e judiciais ajuizados até 29/04/2021.

6. No caso concreto, o mandado de segurança foi ajuizado em 1o/09/2022, não se enquadrando nas exceções previstas, sendo, portanto, legítima a exigência tributária até o final do exercício de 2023.
7. A modulação imposta na ADC 49 vincula o Poder Judiciário e a Administração Pública, nos termos dos arts. 927, I, do CPC/2015, e 102, § 2o, da CF/1988.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A modulação de efeitos imposta pelo STF na ADC 49 autoriza a exigência de ICMS nas transferências interestaduais entre filiais do mesmo contribuinte até 31/12/2023, salvo nos casos de ações judiciais ou processos administrativos ajuizados até 29/04/2021.

2. A impetração do mandado de segurança em data posterior ao marco fixado na modulação afasta a aplicação retroativa da tese de não incidência do imposto.”

_____________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 102, § 2o, e 155, II; CPC/2015, art. 927, I.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ARE n. 1.255.885/MS, Rel. Min. Edson Fachin, Plenário, Tema 1.099, j. 24.02.2021; STF, ADC 49, Rel. Min. Edson Fachin, Plenário, emb. de decl., j. 19.04.2023, publ. 15.08.2023; STJ, Súmula n. 166; TJRS, Apelação / Remessa Necessária n. 51032044420228210001, Rel. Desa. Denise Oliveira Cezar, 1a Câmara Cível, j. 06.06.2023; TJMT, AgR Cível n. 1001335-40.2023.8.11.0037, Rel. Des. José Luiz Leite Lindote, j. 06.08.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR.
DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto
pela pessoa jurídica

CS Brasil Frotas Ltda.
,
contra
a
sentença prolatada pelo Juízo da Segunda

Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá
,
que,
nos autos do
Mandado de Segurança
, impetrado
em face de suposto ato ilegal do Secretário Adjunto da Receita Pública e do Superintendente de Fiscalização da Secretaria de Estado de Fazenda do Estado de Mato Grosso
, denegou a ordem, que buscava suspender a exigibilidade
do

Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços
(ICMS)
nas transferências interestaduais de veículos entre filiais da empresa,
situadas em diferentes unidades da federação
(id. 280261407).

A Apelante pleiteia a reforma da sentença,
ao
argumento de que é inaplicável, ao caso concreto, o entendimento firmado na ADC 49, uma vez que o objeto do mandado de segurança não diz respeito à transferência de mercadorias entre filiais, mas sim à movimentação de bens do ativo imobilizado (veículos).

Sustenta, ainda, que a modulação de efeitos promovida no referido julgado não autorizou a cobrança do ICMS até 31/12/2023, limitando-se a disciplinar os efeitos do creditamento do imposto, com vistas à preservação da segurança jurídica.

Alega que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Superior Tribunal de Justiça (STJ), inclusive a Súmula 166 do STJ, firmou entendimento no sentido da não incidência do imposto sobre tais operações, por não se caracterizarem como circulação mercantil, diante da inexistência de fato gerador, nos termos do art. 155, inciso II, da Constituição Federal.

Defende, por fim, a ausência de previsão legal que autorize a incidência do ICMS nas transferências entre estabelecimentos pertencentes ao mesmo contribuinte.

Diante disso, requer o provimento do recurso de apelação, com a consequente reforma da sentença, para afastar a incidência do ICMS nas transferências de bens do ativo imobilizado entre os estabelecimentos da Apelante, situados em diferentes Estados da Federação (id. 280261421).

O Apelado apresentou contrarrazões ao recurso, rechaçando os argumentos expostos na apelação e pugnando pelo desprovimento do apelo (id. 280261424).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra da Dra. Dalva Maria de Jesus Almeida, Procuradora de Justiça, manifestou pelo desprovimento do recurso (id. 291765898).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

A espécie trata de Recurso de Apelação Cível
,
interposto pela
pessoa jurídica

CS Brasil Frotas Ltda.
,
contra

a

sentença que denegou a segurança pleiteada, a qual visava à declaração de ilegalidade da cobrança do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) nas transferências interestaduais de veículos entre filiais da mesma
empresa.

Consta dos autos que, em 2022,
a Impetrante ajuizou

Mandado de Segurança contra a exigência do ICMS sobre tais operações, ao argumento de que não há circulação jurídica nem alteração de titularidade dos bens, afastando-se, portanto, o fato gerador do imposto (art. 155, II, da CF).

Relatou que os veículos integram seu ativo imobilizado, não se destinando à comercialização, e que a cobrança indevida impede as transferências e respectivos licenciamentos, comprometendo sua atividade econômica. Além disso,

afirma que a exigência
afronta precedentes vinculantes do STF (ARE 1.255.885 – Tema n. 1.099 e ADC 49) e
a

jurisprudência pacífica do STJ (Súmula n. 166 e REsp 1.125.133/SP – Tema n. 259), por isso requer a suspensão da exigibilidade dos débitos já constituídos e a abstenção de novas cobranças sobre transferências entre filiais (id. 280260395).

O Magistrado Singular, após contraditório, reconheceu a inconstitucionalidade da cobrança com base na jurisprudência consolidada do STF, porém, observando a modulação dos efeitos firmada na ADC 49, concluiu pela validade da exigência até o exercício de 2023, uma vez que o
writ
foi impetrado após 29/04/2021, marco da publicação da ata de julgamento da decisão de mérito da referida ação de controle concentrado. Confira-se:

“[...] Pois bem. Em análise dos autos, constato que o ponto fulcral da demanda busca determinar ao impetrado que se abstenha de cobrar o ICMS sobre as operações de transferências de bens entre os estabelecimentos da mesma pessoa jurídica.

Acerca da questão posta, verifica-se que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade (ADC) n.o 49, confirmou a não incidência de ICMS no deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, confira-se a ementa: [...]

Logo, vê-se que foi reconhecida a inconstitucionalidade dos artigos 11, §3.o, II, 12, I, no trecho “ainda que para outro estabelecimento do mesmo titular” da Lei Kandir, e do art. 13, §4.o, da Lei Complementar Federal n.o 87/96.

No entanto, no âmbito de embargos de declaração, levados a julgamento em
19.04.2023
, “(...) o tribunal, por maioria, julgou procedentes os presentes embargos
para modular os efeitos da decisão a fim de que tenha eficácia pró-futuro a partir do exercício financeiro de 2024, ressalvados os processos administrativos e judiciais pendentes de conclusão até a data de publicação da ata de julgamento da decisão de mérito
, e, exaurido o prazo sem que os Estados disciplinem a transferência de créditos de ICMS entre estabelecimentos de mesmo titular, fica reconhecido o direito dos sujeitos passivos de transferirem tais créditos”. (grifos nossos).

Desta decisão surge que o Supremo Tribunal Federal, apesar de manter a inconstitucionalidade da cobrança do ICMS sobre as operações de simples transferência de mercadorias/bens de um estabelecimento para outro de titularidade do mesmo contribuinte, por ausência de fato gerador, modulou os efeitos desta decisão para o futuro, ou seja, para o exercício financeiro seguinte (2024), tendo ressalvado que a ilegalidade da cobrança só se caracteriza nas hipóteses em que os processos administrativos e judiciais tiverem sido protocolizados antes da publicação da ata de julgamento de mérito da ADC n.o 49, que ocorreu no dia
28.04.2021.

Nesse sentido é a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: [...]In casu, a presente ação mandamental foi impetrada em
01.09.2022
, ou seja, fora da ressalva estipulada no julgamento.

Assim, não vislumbro direito líquido e certo violado pelo ato do Impetrado a ser assegurado pela presente
mandamus
.

Diante do exposto, e tudo o mais que dos autos consta,
DENEGO A SEGURANÇA
pleiteada pela Impetrante, razão pela qual revogo a liminar anteriormente concedida.

Por consequência,
JULGO O PROCESSO
, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC/15.

[...]” (
id. 280261407
)

Inconformado, o Recorrente alega, em síntese, (1) a inaplicabilidade da ADC 49, por tratar-se de transferência de bens do ativo imobilizado, e não de mercadorias; (2) que a modulação de efeitos não autorizou a cobrança do ICMS até 31/12/2023, limitando-se a disciplinar o creditamento; (3) que

a jurisprudência do STF e do STJ, inclusive a Súmula 166/STJ, reconhece a não incidência do imposto por ausência de fato gerador; e (4) a

inexistência de previsão legal para cobrança do ICMS em transferências entre filiais do mesmo contribuinte.

Vê-se que a controvérsia posta nos autos diz respeito à exigibilidade do ICMS incidente sobre a transferência interestadual de veículos pertencentes ao ativo imobilizado de empresa locadora, entre estabelecimentos da mesma titularidade situados em unidades federativas distintas.

Com efeito, a tese da não incidência do ICMS nas hipóteses de mera movimentação física de bens entre estabelecimentos do mesmo contribuinte foi pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça, na Súmula n. 166, que dispõe:
Não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte.

De fato, essa orientação foi reafirmada pelo Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Agravo no Recurso Extraordinário (ARE) 1.255.885/MS (Tema n. 1099 da Repercussão Geral), com a seguinte tese vinculante:

“Não incide ICMS no deslocamento de bens de um estabelecimento para outro do mesmo contribuinte localizados em estados distintos, visto não haver a transferência da titularidade ou a realização de ato de mercancia.”

A Corte Suprema, ademais, declarou, por maioria, a inconstitucionalidade parcial dos artigos 11, § 3o, II
;
12, I (no trecho “ainda que para outro estabelecimento do mesmo titular”)
;
e 13, § 4o, da Lei Complementar n. 87/1996, ao julgar a ADC 49.

No entanto, o julgamento dos embargos de declaração na referida ADC 49, concluído em 19/04/2023 e publicado em 15/08/2023, modulou os efeitos da decisão de mérito, conferindo-lhe eficácia
pró-futuro
a partir do exercício financeiro de 2024, ressalvados os processos administrativos e judiciais pendentes de conclusão até a data de publicação da ata do julgamento de mérito, a qual se deu em 29 de abril de 2021.

É, portanto,
caso de analisar se a decisão proferida na ADC 49 — e sua modulação — incide sobre o caso concreto, e, caso positivo, se autoriza a cobrança do tributo até o final do exercício de 2023.

Verifica-se que o caso
sub judice
não se enquadra nas exceções previstas na modulação, uma vez que
a
o
presente Mandado de Segurança foi impetrado em 1o/09/ 2022, data posterior ao marco temporal da publicação da ata do julgamento do mérito da ADC 49.

Consoante já tem decidido esta egrégia Corte, a modulação imposta pela Suprema Corte vincula o Judiciário e a Administração Pública, nos termos do art. 927, I, do Código de Processo Civil
,
e do art. 102, § 2o, da Constituição Federal.

Assim, ainda que se reconheça, em tese, a não incidência do imposto nas hipóteses de deslocamento físico de bens entre estabelecimentos de um mesmo titular, a modulação dos efeitos da decisão na ADC 49 impede que tal entendimento seja aplicado retroativamente aos feitos ajuizados após 29/04/2021.

Nesta linha de intelecção, colaciono os seguintes julgados:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO TITULAR. ADC 49. MODULAÇÃO DE EFEITOS. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO.

Quando do julgamento da ADC 49, o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade da incidência de ICMS nas transferências de mercadoria entre estabelecimentos do mesmo titular, ainda que situados em unidades federativas distintas. Posteriormente, em sede de embargos de declaração, foram modulados os efeitos da decisão, de modo a manter hígida a cobrança do tributo até dezembro de 2023, ressalvadas, tão somente, as ações em curso distribuídas até 29/04/2021. O presente writ constitucional foi impetrado em 22/06/2022, posteriormente portanto ao marco temporal estabelecido pela Suprema Corte (29/04/2021), de modo com que a denegação da ordem é medida que se impõe, face à ausência de direito líquido e certo, no caso, a ser protegido pela via estreita do mandado de segurança. SEGURANÇA DENEGADA DE OFÍCIO. (Apelação / Remessa Necessária, No 51032044420228210001, Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator.: Denise Oliveira Cezar, Julgado em: 06-06-2023)

(TJ-RS - Apelação / Remessa Necessária: 51032044420228210001 PORTO ALEGRE, Relator: Denise Oliveira Cezar, Data de Julgamento: 06/06/2023, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 09/06/2023)

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS – TRANSFERÊNCIA ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO CONTRIBUINTE – ADC 49 DO STF – MODULAÇÃO DE EFEITOS - EFICÁCIA A PARTIR DO EXERCÍCIO DE 2024 – RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
“Em presentes razões de segurança jurídica e interesse social (art.27, da Lei 9868/1999) justificável a modulação dos efeitos temporais da decisão para o exercício financeiro de 2024 ressalvados os processos administrativos e judiciais pendentes de conclusão até a data de publicação da ata de julgamento da decisão de mérito.”
(ADC 49 ED, Relator(a): Ministro EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 19/04/2023, PROCESSO ELETRONICO DJe-s/n DIVULG 14-08-2023 PUBLIC 15-08-2023).

2. Agravo interno não provido. (TJMT, Número Único: 1001335-40.2023.8.11.0037, classe: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL
Relator: Des(a). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Julgado em 06/08/2024)

Diante do exposto, impõe-se o reconhecimento da legalidade da cobrança do ICMS no caso concreto, por se tratar de ação ajuizada após o marco temporal fixado pela modulação dos efeitos na ADC 49, ou seja, após 29 de abril de 2021.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto pela

CS Brasil Frotas Ltda.
,
mantendo na íntegra a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025